Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CAUSA DE GRANDE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgando pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp. 1906618, REsp. 1850512, REsp. 1877883 e REsp 1906623, Tema 1.076), decidiu, por maioria, em 16/3/2022, pela impossibilidade de aplicação do instituto da equidade para os casos de fixação de verba honorária em causas de grande valor.
2. A diretiva vencedora fixou tese de que, havendo condenação ou não, a verba honorária deverá ser estabelecida com base no valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
3. As decisões tomadas no julgamento de recursos repetitivos devem ser seguidas pelas instâncias ordinárias.
4. Desta forma, a condenação do autor vencido ao pagamento de verba honorária equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa não extrapola os limites esculpidos pelo legislador (mínimo de 10% e máximo de 20%).
5. Recurso conhecido e improvido.